Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700166-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Rodrigues de Oliveira Agravada: Leman Construção Participações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Rodrigues de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709152-96.2023.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de LEMAN CONSTRUCAO PARTICIPACOES LTDA, partes qualificadas. Em resumo, o autor narra que: “as partes celebraram um contrato para construção de um galpão comercial, com área aproximada de 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados) e demais obras acessórias (estação elevatória, salas, refeitório e banheiros). na modalidade de empreitada. Citado galpão seria erigido na QN 403, Conjunto F, Lotes 01 e 02, Samambaia – DF. 4. Ajustaram como preço total da obra (construção de um galpão comercial) a quantia de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). Alegando descumprimento contratual por parte do réu, requer, como pedido principal, a rescisão do contrato. O réu ventilou, preliminarmente, a incompetência do juízo na contestação apresentada ao ID 171843753, argumentando que não há relação de consumo e o contrato contém cláusula de eleição de foro (cláusula nona), por meio da qual as partes elegeram o foro de Aparecida de Goiânia – GO para dirimir questões relativas ao contrato objeto da ação. Em réplica, o autor defende a existência de relação de consumo. Colaciona precedente jurisprudencial no sentido de que, muito embora não seja o destinatário final do produto, há vulnerabilidade técnica em relação ao réu, o que o qualificaria como consumidor (teoria finalista mitigada). Consequentemente, não se aplicaria a cláusula de eleição de foro. Contudo, sem razão, a parte autora. Não há dúvida de que o autor não é o destinatário final do produto/serviço, pois, além da natureza do contrato (construção de um galpão comercial), ou seja, o produto se destina ao incremento de uma atividade empresarial do autor, ele assim o reconhece, conforme observado em sua réplica. Além disso, o caso concreto não merece a aplicação da teoria finalista mitigada defendida pelo autor. Tal teoria possui aplicação excepcional, quando demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. Na espécie, o autor evoca a tese de sua vulnerabilidade técnica. No entanto, na peça inicial, o autor informa que, quando já havia feito o pagamento de R$ 944.000,00 (66% do valor total), a obra estava somente com cerca de 6% de construção. Segundo o autor: “Através de conversas e visitas informais de profissionais da construção civil (engenheiros e mestres de obra), foi constatado que houve a construção aproximada de 9% a 10% (nove a dez por cento) da obra contratada.” Portanto, o autor contratou ou, por outros meios, possui assistência de profissionais da construção civil, como engenheiros e mestre de obra, a seu dispor, os quais fizeram acompanhamento da execução da obra com indicação de percentuais de conclusão, o que prova que o autor não está em situação de vulnerabilidade técnica frente ao réu. Dessa forma, é inaplicável ao caso a teoria finalista mitigada, de modo que o autor não pode ser visto como consumidor. Vale ressaltar que o contrato celebrado entre as partes não é um contrato de adesão, cujas cláusulas são unilateralmente apresentadas pelo fornecedor, sendo certo que as partes ajustaram, bilateralmente, o objeto, a forma e prazos de execução e de pagamento, o que também afasta a tese da vulnerabilidade técnica do autor. Nesse sentido: [...] Está claro que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas sim de direito interempresarial, regida pelo Código Civil. Nem o autor nem o réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor elencados nos arts. 2o e 3o do CDC, de modo que não deve incidir ao caso as regras do Estatuto Consumerista. Admitida essa premissa, verifica-se que o contrato contém cláusula de eleição de foro (cláusula nona), por meio da qual as partes elegerem o foro de Aparecida de Goiânia – GO para dirimir questão relativas ao contrato. Assim, não há razão para o processamento do feito nesta Circunscrição de Taguatinga. A matéria discutida nos autos é de competência relativa, e não absoluta. Seguindo os ditames do CPC, para o caso dos autos, a regra geral determina que o foro para o processamento e julgamento do feito é no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), não havendo impedimento para que o autor ajuíze a ação no seu domicílio. Todavia, o art. 63 do mesmo Código estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse sentido, verifica-se que as partes pactuaram entre si a escolha do foro de Aparecida de Goiânia – GO, o que representa uma verdadeira modificação da competência em razão do território. Sobre o tema, apresento o entendimento no âmbito do e. TJDFT: [...] Lastreado em tais premissas e ante a exceção de incompetência trazida aos autos pela defesa, a medida que se impõe é a remessa dos autos ao Juízo Natural da causa, qual seja, o de Aparecida de Goiânia – GO. Em face do exposto, com fulcro no art. 64, §3o, do CPC, acolho a exceção de incompetência relativa e declino o processo para que o processamento e o julgamento sejam feitos por uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Aparecida de Goiânia – GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos com as homenagens de estilo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54763156), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar a natureza consumerista da relação jurídica substancial e acolher a exceção de incompetência territorial suscitada pela agravada em sua contestação para determinar a remessa dos autos do processo de origem para o Juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante no instrumento negocial celebrado entre as partes. Argumenta que, de acordo com a denominada teoria finalista mitigada, a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes é de consumo pois os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que embora o recorrente não seja o destinatário final do serviço contratado, encontra-se em posição de vulnerabilidade técnica, circunstância que afasta a incidência das normas previstas no Código Civil e, por conseguinte, autoriza a aplicação das regras de proteção e defesa do consumidor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida da competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 54763157) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 54763158) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga determinou a remessa dos autos para a Comarca de Aparecida de Goiânia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a cláusula de eleição de foro livremente pactuada prevista no instrumento negocial que estabeleceu a Comarca de Aparecida de Goiânia-GO para solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de prestação de serviços. O recorrente considera equivocada a declinação da competência promovida pelo Juízo singular, em decorrência do acolhimento da exceção formal dilatória apresentada pela sociedade empresária demandada, com amparo na cláusula de eleição de foro aludida. Argumenta, em síntese, que diante da existência de vulnerabilidade técnica devem ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, declarada ineficaz a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial em debate. Acontece que a existência de relação jurídica substancial de consumo e a pretensa vulnerabilidade técnica do autor, ora recorrente, foram devidamente afastadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, senão vejamos: “Não há dúvida de que o autor não é o destinatário final do produto/serviço, pois, além da natureza do contrato (construção de um galpão comercial), ou seja, o produto se destina ao incremento de uma atividade empresarial do autor, ele assim o reconhece, conforme observado em sua réplica. Além disso, o caso concreto não merece a aplicação da teoria finalista mitigada defendida pelo autor. Tal teoria possui aplicação excepcional, quando demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. Na espécie, o autor evoca a tese de sua vulnerabilidade técnica. No entanto, na peça inicial, o autor informa que, quando já havia feito o pagamento de R$ 944.000,00 (66% do valor total), a obra estava somente com cerca de 6% de construção. Segundo o autor: “Através de conversas e visitas informais de profissionais da construção civil (engenheiros e mestres de obra), foi constatado que houve a construção aproximada de 9% a 10% (nove a dez por cento) da obra contratada.” Portanto, o autor contratou ou, por outros meios, possui assistência de profissionais da construção civil, como engenheiros e mestre de obra, a seu dispor, os quais fizeram acompanhamento da execução da obra com indicação de percentuais de conclusão, o que prova que o autor não está em situação de vulnerabilidade técnica frente ao réu. Dessa forma, é inaplicável ao caso a teoria finalista mitigada, de modo que o autor não pode ser visto como consumidor. Vale ressaltar que o contrato celebrado entre as partes não é um contrato de adesão, cujas cláusulas são unilateralmente apresentadas pelo fornecedor, sendo certo que as partes ajustaram, bilateralmente, o objeto, a forma e prazos de execução e de pagamento, o que também afasta a tese da vulnerabilidade técnica do autor. [...] Não há dúvida de que o autor não é o destinatário final do produto/serviço, pois, além da natureza do contrato (construção de um galpão comercial), ou seja, o produto se destina ao incremento de uma atividade empresarial do autor, ele assim o reconhece, conforme observado em sua réplica. Além disso, o caso concreto não merece a aplicação da teoria finalista mitigada defendida pelo autor. Tal teoria possui aplicação excepcional, quando demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. Na espécie, o autor evoca a tese de sua vulnerabilidade técnica. No entanto, na peça inicial, o autor informa que, quando já havia feito o pagamento de R$ 944.000,00 (66% do valor total), a obra estava somente com cerca de 6% de construção. Segundo o autor: “Através de conversas e visitas informais de profissionais da construção civil (engenheiros e mestres de obra), foi constatado que houve a construção aproximada de 9% a 10% (nove a dez por cento) da obra contratada.” Portanto, o autor contratou ou, por outros meios, possui assistência de profissionais da construção civil, como engenheiros e mestre de obra, a seu dispor, os quais fizeram acompanhamento da execução da obra com indicação de percentuais de conclusão, o que prova que o autor não está em situação de vulnerabilidade técnica frente ao réu. Dessa forma, é inaplicável ao caso a teoria finalista mitigada, de modo que o autor não pode ser visto como consumidor. Vale ressaltar que o contrato celebrado entre as partes não é um contrato de adesão, cujas cláusulas são unilateralmente apresentadas pelo fornecedor, sendo certo que as partes ajustaram, bilateralmente, o objeto, a forma e prazos de execução e de pagamento, o que também afasta a tese da vulnerabilidade técnica do autor.” À luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não se verifica na situação ora em análise, pois o serviço contratado, ou seja, a construção de galpão comercial, destina-se ao incremento da atividade empresária desenvolvida pelo recorrente. A relação jurídica substancial constituída entre as partes, por essa razão, não é regida pelas normas de proteção ao consumidor e sim pelo Código Civil, como corretamente destacado pelo Juízo singular. É importante ressaltar que na hipótese poderia, ao menos em tese, ter ocorrido o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65 do CPC). A demandada, no entanto, apresentou oportunamente exceção de incompetência relativa, sendo certo que os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam, ao menos no presente momento concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal, que merece ser privilegiado o foro livremente eleito pelas partes. Ademais, ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. Sabe-se que o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro não pode ser declarado in abstracto, pois deve ser avaliado na situação peculiar examinada pelo Juízo. No caso em deslinde, como acima destacado, não existem fundamentos jurídicos que respaldem a pretendida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DA EMPRESA CONTRATANTE. VERIFICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ACOLHIMENTO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva. 2. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitindo o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista Mitigada. 3. No particular, além de não se vislumbrar a contratação do serviço de certificação de produtos para fins de consumo final, não resta demonstrado que a empresa contratante possui vulnerabilidade (técnica, fática ou jurídica) frente à fornecedora, não havendo como incidir as regras e institutos facilitadores previstos no código consumerista. 4. Mesmo que o ajuste entre as partes tivesse sido estabelecido por meio de contrato de adesão, o que não restou demonstrado, não restaria verificada a existência de manifesta abusividade na cláusula de eleição de foro nele constante, apta a declará-la ineficaz, sobretudo porque livremente pactuada por empresas em igualdade de condições técnicas, fáticas e jurídicas, em negócio com nítido caráter mercantil, e não configurada a existência de prejuízo processual decorrente de dificuldade de a autora litigar no foro contratualmente eleito, motivo pelo qual a referida cláusula eletiva deve ser prestigiada. 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1261113, 07107167820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO. OBJETO. LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUBSISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AJUSTE DE VONTADES. VALIDADE. PREVALÊNCIA. RECONHECIMENTO. 1. Apreendido que o objeto da ação cinge-se à rescisão de contrato de licença de uso e prestação de serviços de sistema e compartilhamento de banco de dados concertado entre os litigantes, encerrando a prestação, em verdade, simples intermediação da contratação de mútuos a serem fomentados por instituição financeira, que, conquanto não figurando como contratante, era a real destinatária dos serviços, o vínculo negocial, não encerrando prestação de serviço a consumidor final da prestação, mas vínculo volvido ao incremento e regulação de atividade de natureza empresarial, é impassível, sob a égide da teoria finalista incorporadora pelo legislador de consumo (CDC, art. 2o), ser qualificado como relação de consumo. 2. A teoria finalista desvelada pelo legislador de consumo como parâmetro para a definição da natureza do vínculo com o véu de relação de consumo encerra a apreensão de que somente se enquadra nessa conceituação o destinatário econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, tendo sido essa conceituação temperada pelo Superior Tribunal de Justiça, que passara a conferir tratamento de consumidor a todo aquele que figure na cadeia de consumo em situação de desvantagem técnica em relação ao fornecedor. 3. Elidida a qualificação da relação havida entre as partes como de natureza consumerista e obstado que lhe seja conferido esse atributo por não ostentar o contratado hipossuficiência em relação aos contratantes em ponderação com o objeto do negócio, não se constatando, outrossim, que o ajuste que os enlaça se emoldura mediante contrato de adesão, afere-se que deve prevalecer a norma inserta no art. 111 do estatuto processual, que permite às partes contratantes a derrogação da competência territorial mediante cláusula escrita e específica, ensejando que, não observada a competência firmada em cláusula contratual quando do manejo de ação por uma das partes, e oposta oportunamente exceção pela parte demandada, mister se faz assimilação do incidente e a declaração da incompetência do juízo eleito à margem do concertado, com a conseqüente remessa do processo ao juízo eleito livremente pelos contratantes para elucidação dos litígios derivados do contrato. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 799680, 20140020093498AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2014, publicado no DJE: 8/7/2014) Por essas razões o requisito da verossimilhança dos fatos articulados não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator